Tribunal: TJPA
Processo: 0806173-35.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806173-35.2026.8.14.0000

PACIENTE: SERGIO GUIMARAES MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que recebeu denúncia pela prática dos crimes de estelionato, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e uso de documento falso, em concurso material, rejeitando alegações de decadência, inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta e ilegitimidade do espólio. O impetrante requer o trancamento da ação penal. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta; (ii) saber se há decadência do direito de representação; (iii) saber se há atipicidade da conduta; (iv) saber se o espólio possui legitimidade para representar a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso, diante da existência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
4. A denúncia atende aos requisitos do CPP, art. 41, pois descreve os fatos de forma clara, com individualização das condutas e indicação de elementos informativos suficientes para o exercício da ampla defesa.
5. A análise da alegada decadência do direito de representação exige dilação probatória, especialmente diante da natureza continuada ou permanente dos fatos, o que inviabiliza o exame na via estreita do habeas corpus.
6. Não há demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, sendo necessário o aprofundamento probatório no curso da instrução criminal.
7. O espólio possui legitimidade para representação, admitida por analogia ao CPP, art. 24, §2º, sendo suficiente a manifestação de interesse na persecução penal, não se exigindo formalismo próprio do processo civil.
8. A jurisprudência admite a legitimidade do espólio quando houver repercussão patrimonial decorrente de fatos apurados na esfera penal, afastando a alegação de ilegitimidade.
9. Inexistente ilegalidade flagrante na decisão de recebimento da denúncia, deve ser mantido o prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, caput e §4º, 298, 299, 304 e 69; CPP, arts. 24, §2º, 41 e 103.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 224.034/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/02/2026; STJ, AREsp 2.384.044/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, para trancar ação penal, impetrado pelo nacional SÉRGIO GUIMARÃES MARTINS, em causa própria, contra ato do douto juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que responde pela suposta prática do delito capitulado no arts. 171, caput e §4º; 298, 299 e 304 c/c Art. 69, todos do CP (estelionato, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e uso de documento falso, em concurso material), nos autos de origem nº 0010373-89.2020.8.14.0401 e nº 0802572- 55.2021.8.14.0401 (apenso).

Alega ilegalidade na decisão que, ao receber a denúncia, rejeitou às teses de decadência do direito de representação, inépcia da denúncia, atipicidade da conduta imputada e ilegitimidade do espólio que representa uma das vítimas, argumentos que repete neste
of mandamus
.

Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal até decisão final deste remédio constitucional, e, no mérito, o trancamento da ação penal.

Juntou documentos (ID nº 34553905 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 34638124), o impetrado presta informações (ID nº 34766490) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 35240379).

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

Insurge-se o impetrante contra o recebimento da denúncia, reproduzindo as alegações apresentadas ao magistrado de primeiro grau, sob argumento de que somente passou a ter a propriedade de antigo bem das vítimas e apropriar-se de valores de aluguel de imóveis em razão de acordo firmado entre as partes para pagamento de seus honorários.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre destacar que a fase processual em que se encontram os autos de origem não exige cognição exauriente acerca das provas até então trazidas, bastando mera cognição sumária formada a partir de indícios de autoria e materialidade.

O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida de exceção que se faz cabível quando a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia são evidentes a ponto de dispensar dilações probatórias, conforme dispõe a remansa jurisprudência do c. STJ:

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso. 2. A denúncia atende aos requisitos legais, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos criminosos, suas circunstâncias e a autoria imputada, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. (...) 4. A quebra da cadeia de custódia das provas digitais não foi comprovada, havendo notícia de que os laudos periciais foram produzidos de acordo com os parâmetros legais, inexistindo elementos indicativos de adulteração. 5. O exame aprofundado das provas e das teses defensivas deve ser realizado na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo incompatível com a via do habeas corpus. (RHC n. 224.034/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026.)

Pela análise da peça acusatória (ID nº 34553906), extrai-se a detalhada descrição dos fatos imputados ao paciente, narrada em linha temporal a individualização de suas condutas em relação a cada uma das supostas vítimas e as circunstâncias legais que o levaram a figurar como investigado.

Quanto aos indícios de autoria e materialidade, estes restam devidamente fundamentados pelos documentos trazidos aos autos, e não há o que se discutir neste sentido,
data vênia
.

Ressalto que a denúncia se encontra de acordo com o disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal,
in verbis
: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

A indicação dos testemunhos e documentos a respeito da materialidade e autoria delitivas, outrossim, revela lastro probatório mínimo ao que foi dito no caderno processual até então, suficientes para sustentar o recebimento da denúncia.

Outrossim, verifica-se que a análise acerca da alegação de decadência do direito de representação por transcurso do prazo demanda revolvimento fático probatório dos autos, o que,
in casu
, é inviável diante da extensão e complexidade dos fatos narrados.

Notadamente, a representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada, obedece ao prazo decadencial de 06 (seis) meses disposto no art. 103, do CPP. No entanto, não há prova evidente e inequívoca de que as vítimas procederam intempestivamente, pois os delitos imputados teriam sido praticados forma permanente ao longo de anos, exigindo-se análise acurada de datas a circunstâncias, o que desnatura a finalidade desta ação mandamental.

Em relação a ilegitimidade ativa do espólio da vítima
Vera Gomes Barbosa Freire
, é possível extrair do Código de Processo Penal, por analogia ao art. 24, §2º, que há legitimidade dos descendentes para representar a vítima, após sua morte, em ação penal já iniciada. Ademais, filio-me ao entendimento do juízo
a quo
no sentido de que:

Em sede penal, a representação não se submete às mesmas formalidades do processo civil, bastando a manifestação de vontade de familiar ou representante que demonstre interesse na persecução criminal, sobretudo quando voltada à apuração de fato delituoso que teria causado prejuízo à vítima. Eventuais discussões acerca da legitimidade para defesa de interesses patrimoniais pertencem à esfera cível e não impedem o exercício da ação penal pública. <sic>

Por outra, também sob a ótica da analogia em paralelo, vigora entendimento jurisprudencial do c. STJ quanto a legitimidade do espólio quando este for afetado por impactos patrimoniais de decisões anteriores, quaisquer que sejam as partes falecidas.
In verbis
:

3. Conforme o art. 107, I, do CP, a morte do agente extingue sua punibilidade. No entanto, isso não elimina os efeitos civis de decisões anteriores que repercutem sobre o patrimônio do espólio. Portanto, apesar de a responsabilidade penal ser extinta, os impactos patrimoniais de decisões em ações penais ou de improbidade administrativa - que se basearam em interceptações - podem continuar afetando o espólio. 4 Tese fixada: O espólio possui legitimidade para contestar a validade de interceptações telefônicas em processo penal, mesmo após a extinção da punibilidade devido ao falecimento do acusado, especialmente quando tais provas impactam significativamente o patrimônio dos herdeiros em ações de improbidade administrativa que se baseiam em provas emprestadas da ação penal originária. (AREsp n. 2.384.044/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Portanto,
data máxima vênia
, não há que se falar em ilegitimidade ativa do espólio de Vera Gomes Barbosa Freire.

Assim, inexistindo ilegalidade pulsante da decisão de recebimento da denúncia, que enfrentou todos os pontos trazidos pelo impetrante, ancorando-se em entendimentos legais, às teses trazidas pelo impetrante não autorizam o trancamento da ação penal, pois não se enquadram em nenhum dos requisitos elencados pela jurisprudência.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denegação.

Belém, 28/05/2026